Tribunal: TJDFT
Processo: 0754431-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754431-34.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KETLEN NERES DE MELO HUHN AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS FORÇAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KETLEN NERES DE MELO HUHN contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, nos autos da Execução no 0711829-07.2024.8.07.0007, proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DFMIL LTDA em desfavor da agravante e de POWER SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 216241504 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação à penhora ofertada pela agravante, para desconstituir a constrição judicial que recaiu sobre a importância de R$ 1.760,96 (mil setecentos e sessenta reais e noventa e seis centavos), depositada na conta corrente mantida no Banco Santander S/A. A agravante, no agravo de instrumento interposto, afirma que as demais quantias penhoradas estão protegidas pela impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, uma vez que parte de tais valores decorrem do pagamento o abono do PIS – Programa de Integração Social e o restante se refere a pagamentos realizados por clientes em virtude da prestação serviços de manutenção de cílios e sobrancelhas. Com base nesses argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a desconstituição da constrição judicial que recaiu sobre os valores penhorados. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja acolhida integralmente a impugnação à penhora ofertada no primeiro grau de jurisdição. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 199201417). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, [a]tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à análise da probabilidade do provimento do recurso e da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrentes da penhora de valores depositados em contas correntes da agravante, de modo a ensejar a excepcionalíssima antecipação da tutela recursal em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso IV, estabelece que os vencimentos, salários e remunerações, inclusive as quantias recebidas por liberalidade de terceiro, desde que destinadas ao sustento, são impenhoráveis. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no mencionado dispositivo legal, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Todavia, há de se considerar que o dever de comprovar a natureza alimentar dos valores penhorados é da parte executada. Confira-se: Acórdão 1846005, 07037271720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024 e Acórdão 1415958, 07070778120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Os precedentes acima indicados permitem inferir que a natureza alimentar da verba constrita deve ser cabalmente comprovada pela parte executada, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. No caso em exame, a penhora recaiu sobre valores depositados em contas correntes e em caderneta de poupança mantidas pela agravante, totalizando a importância de R$ 4.697,80 (quatro mil seiscentos e noventa e sete reais e oitenta centavos). O d. Magistrado de primeiro grau, ao acolher parcialmente a impugnação à penhora, determinou o desbloqueio da importância de R$ 1.760,96 (mil setecentos e sessenta reais e noventa e seis centavos), porquanto oriundas do pagamento do seguro-desemprego. A agravante afirma que a quantia de R$ 1.420,37 (mil quatrocentos e vinte reais e trinta e sete centavos), depositada na Caixa Econômica Federal, decorre do pagamento de abono do PIS – Programa de Integração Social e que os demais valores bloqueados guardam natureza salarial, uma vez que correspondem a pagamentos recebidos pela prestação de serviços autônomos. De fato, a agravante demonstrou que a quantia depositada na Caixa Econômica Federal tem origem no depósito de abono do PIS – Programa de Integração Social. De acordo com entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, as vergas decorrentes do PIS/PASEP também estão albergadas pela impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil: RMS n. 24.422/SP, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 3/11/2009, DJe de 11/11/2009. Com relação aos demais valores penhorados, os elementos de prova carreados aos autos não se mostram suficientes para demonstrar a origem salarial alegada pela agravante. Feitos esses esclarecimentos, é preciso salientar que, após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Este egrégio TJDFT, encampando decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça no EREsp no 1582475/MG, vem entendendo pela possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que não seja violada a dignidade da pessoa humana: Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Acórdão 1795209, 07326136020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Acórdão 1741095, 07142623920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Acórdão 1179533, 07213154720188070000, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/06/2019, publicado no PJe: 24/06/2019. É certo que a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para a parte devedora. No entanto, conforme já assinalado, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, podendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que não comprometa a subsistência da parte executada. Dessa forma, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado cercar-se de maior cautela, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. Com efeito, de acordo com o artigo 8o do Código de Processo Civil, [o] juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. No caso em exame, a agravada, a despeito de defender a impenhorabilidade das verbas atingidas pela constrição judicial, não demonstrou o efetivo comprometimento de sua subsistência própria ou de sua família. Considerando-se as informações disponíveis, e sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, assim como prestigiada a efetividade do processo de execução, não há razão para que se desconstituída a penhora questionada pela agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, comunicando o teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024 às 20:44:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora